Tribunal: TJPA
Processo: 0015106-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015106-25.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: ANA LUIZA MONTEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO E INVOAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/09/2023 a 02/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível e reexame necessário contra acórdão que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que a decisão não apreciou tese relevante referente à aplicabilidade da lei municipal, por ser esta dotada de eficácia contida. Por essa razão, sustenta que a referida norma não poderia ser aplicada pois, ainda que haja a previsão legal, haveria necessidade de sua regulamentação pelo Poder Público.

Aduz ainda que o Poder Judiciário não pode agir em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, de sorte que a decisão fere o princípio da separação dos Poderes, disposto no art. 2º, III e art. 60, § 4º da Constituição Federal de 1988.

Além disso, alega que a decisão se baseou em previsão legal inconstitucional, por cumular a progressão funcional por antiguidade com a gratificação do triênio.

Sustenta Também que a decisão a progressão funcional dos servidores viola o art. 169 da CF 1988, por não se encontrar prevista na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

Por fim, aduz que a decisão deixou de considerar que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do art. 8º da Lei complementar nº 173/2020.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 1496130.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Colha-se, em especial os seguintes trechos do acórdão embargado:

“Como bem pontuou o magistrado a quo, a progressão funcional horizontal, por antiguidade, encontra-se abarcada no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, in verbis:

“Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Por oportuno, destaco que tal progressão se dará de forma automática, bastando para tanto o preenchimento dos dois requisitos apresentados pela lei supramencionada, quais sejam: 1) interstício de dois anos; e 2) efetivo exercício das atividades no Município.

Assim, não se cogita a inexistência de regulamentação da matéria ou norma de eficácia contida, pois a legislação regulamentou completamente a matéria e não deixa qualquer dúvida que exija regulamentação para a sua aplicação, portanto, trata-se de norma de eficácia plena e não contida como alega o apelante.

Inclusive, o recorrente não aponta qual seria a regulamentação necessária que impediria a aplicação, pois não menciona qual a lacuna legal existente que exige regulamentação.

Neste passo, cumpre destacar que a servidora apelada preencheu os requisitos estabelecidos pela legislação, conforme documentação acostada aos autos, e em vista da natureza automática da elevação, faz jus à progressão em tela, uma vez que é servidora pública municipal desde 1992 (ID 818389 - Pág. 2 e 3) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida.”

(...)

“Ainda, consigno que não merece prosperar a tese argumentativa de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, por possuírem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte”

Quanto às alegações de que a decisão viola o art. 169 da CF 1988 e que deixou de considerar que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do art. 8º da Lei complementar nº 173/2020, tratam-se de novas argumentações, trazendo matéria sequer aduzida no Recurso de Apelação.

Resta claro que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria e trazer fundamentação não abordada em sede de apelação, flagrante inovação recursal incabível.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Em relação ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015

Ante o exposto,
conheço e

rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023